Tribunal: STF
Processo: HC 244343
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, lavagem de dinheiro e venda de produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinicius Dutra Araujo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 883.931/GO (evento 219).



    O paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa (artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/133), tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03), lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (por dezessete vezes), c/c artigo 71 do Código Penal) e venda de produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente (Art. 273, §1-B, I, do Código Penal Brasileiro) (eventos 6 e 7). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa. Assevera que o paciente está preso há mais de 400 (quatrocentos) dias. Ressalta que houve desmembramento do processo, de forma que a ação penal tramita com 6 dos 30 réus, razão pela qual “[s]eria contraditório, agora, o Poder Judiciário dizer que esse número de réus que ele mesmo escolheu, por entender adequado para a garantia da celeridade, não permite o julgamento em prazo razoável”. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E VENDA DE PRODUTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (OPERAÇÃO BOMBA). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. FEITO NITIDAMENTE COMPLEXO (30 ACUSADOS E MAIS DE 100 FATOS DELITUOSOS A APURAR). DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. OBTENÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO NA QUAL SE CASSOU DECISÃO DESTA CORTE EM SENTIDO DIVERSO (RECLAMAÇÃO N. 61.944/PA). CONCESSÃO DA ORDEM. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREZAR PELA SEGURANÇA JURÍDICA E OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se denega a ordem de habeas corpus no qual se pleiteia o relaxamento da prisão por excesso de prazo, quando não evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.



    2. Hipótese em que não se observa desídia no impulsionamento da ação penal, tendo o Magistrado singular empreendido medidas para não prejudicar os acusados que se encontram presos, como o desmembramento do feito. Ademais, trata-se de feito nitidamente complexo, contando-se com 30 denunciados com defensores distintos e ao todo 164 fatos delituosos a apurar.



    3. Em que pese este Superior Tribunal reconheça que o Tema 990 do Supremo Tribunal Federal não autoriza a requisição direta de relatórios de inteligência financeira pelos órgãos de persecução penal, recentemente a Corte Suprema, no julgamento da Reclamação n. 61.944/PA, cassou decisão desta Corte por entender que os relatórios emitidos pelo Coaf podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial.



    4. Agravo regimental improvido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 31):



    “(...)



    Com relação ao alegado excedimento do prazo para ultimação da instrução criminal, e a despeito da liminar deferida, as informações da autoridade judicial situaram a questão na sua real dimensão. É dizer, não há retardo injustificado a constituir constrangimento ilegal.



    (...)



    Nesse sentido, passo à transcrição de trechos das informações pormenorizadas trazidas pelo condutor do feito:



    “Em decisão prolatada e juntada no evento de n. 117 (19/09/2023), este Juízo analisou as defesas preliminares, determinou o desmembramento dos autos com relação aos denunciados CAROLINE BUENO DE SOUZA DUTRA e BRUNO DA SILVA DUTRA (2º Desmembramento), designou audiência de instrução e julgamento e manteve a prisão preventiva dos denunciados MARCUS VINÍCIUS, LEANDRO DE PAULA CARVALHO, JONATHAN ROBERTO DA SILVA E GABRIEL TERTULINO, bem como, a prisão domiciliar dos denunciados IARA GOMES DUTRA, MÉRCIA DUTRA MARQUES e MAURO COELHO, inclusive, analisando uma possível alegação de excesso de prazo da prisão atendendo pedido da defesa, este Juízo, em decisão juntada no evento de n. 213 (03/10/2023), redesignou a audiência antes designada para o dia 04/10/2023 para o dia 01/11/2023.



    A Defesa dos denunciados MARCOS VINICIUS IARA GOMES DUTRA e MÉRCIA DUTRA MARQUES mais uma vez pediu o adiamento da audiência designada para o dia 23/11/2023 às 13:30 horas, sob a alegação que a Defensora teria necessitado de atendimento médico no dia da audiência, sendo que o atestado médico apresentado as 11:37 horas da data audiência pela DRA. MÔNICA ARAÚJO DE MOURA JORDÃO OAB/GO n. 26.024, onde apesar de enviado o link a Nobre Defensora, pois a audiência seria realizada por videoconferência, esta não acessou, sendo que este Juízo não teve outra alternativa, senão redesignar a audiência mais uma vez, pois era a única advogada habilitada nos autos de Ação Penal (PJD n. 5360414-53), apesar de no Habeas Corpus n. 5772881-96, o denunciado MARCOS VINICIUS possuir outros quatro advogados constituídos, porém estes não são habilitados nesta ação penal, demonstrando não estarem interessados em contribuir com a instrução processual, diferentemente do que alegam, tendo este Juízo pleno conhecimento que trata-se de uma estratégia legitima da defesa.



    Assim, atento mais uma vez ao pedido da Defesa de MARCOS VINICIUS, IARA GOMES e MÉRCIA DUTRA, a audiência designada para o dia 23/11/2023, foi redesignada para o dia 01/12/2023 à 13:30 horas, momento no qual serão ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, sendo que posteriormente será designada nova data para a oitiva das testemunhas arroladas nas defesas e interrogatórios, levando-se em consideração o grande número de testemunhas arroladas sendo que somente na denúncia (evento n. 11 – PJD n. 5360414-53) foram arroladas 17 testemunhas, fato este que demonstra a complexidade e a dificuldade para a instrução da causa.



    Vê-se pela simples análise da denúncia oferecida na Ação Penal de n. 5360414-53.2023, onde se busca apurar, entre outros delitos, a existência de uma suposta organização criminosa, que a princípio, possui sede na cidade de Anápolis/GO, mais com atuação em todo país, ainda segundo a acusação, com atuação desde pelo menos Julho de 2017 até a data do recebimento da denúncia, ou seja, a mais de 05 anos, especializada nos delitos de tráfico de drogas e de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos destinados à fins terapêuticos ou medicinais, em desacordo com a norma regulamentar, mais especificadamente, esteroides anabolizantes e, no intuito de usufruir dos ganhos ilícitos advindos dessa atividade criminosa, lavavam o dinheiro por meio do emprego de interpostas pessoas físicas e jurídicas, delitos estes, de extrema gravidade, mesmo não sendo crimes violentos, pois tendo como vítima da maioria dos delitos a saúde pública e se utilizando de supostas empresas, na verdade inexistentes, para tentar dar uma sensação de legalidade na venda destes produtos (sob o manto das marcas “GRIFOLAB” e “GPHARMA” , marcas estas não vinculadas a qualquer empresa real e sim, a suposta organização criminosa em investigação), sendo que o início foram denunciados, conforme acima já informado, 30 envolvidos e sendo imputados a estes 164 conduta criminosas, fato que por si só demonstra a complexidade e a dificuldade na instrução do processo.



    Baseado nesta complexidade e levando-se em consideração que se o andamento processual iniciasse com todos os denunciados e delitos sendo apurados em só processo, este não teria tempo de duração razoável, este Juízo quando recebeu a denúncia, já determinou o desmembramento dos autos, determinando apenas os denunciados que supostamente exercem alguma função preponderante para o funcionamento da suposta organização em investigação permanece nos autos principais, sendo que os demais, deveriam tramitar em autos desmembrados, fato este devidamente cumprido pela Escrivania (...)”. (SIC)



    Como visto, a advogada do paciente requereu adiamento da audiência instrutória, na última ocasião por motivo de atendimento médico, o que indica a contribuição da defesa para a alegada lentidão do processo e atrair a aplicação da Súmula 64 do STJ.



    Tira-se dos autos que o feito foi desmembrado em relação aos corréus, figurando na ação penal nº 360414-53.2023 o paciente e mais cinco acusados: Jonathan, Iara, Leandro, Gabriel e Mércia. Anoto que o magistrado, ao reanalisar a necessidade das prisões, deixou consignado que desde o início da persecução penal vem envidando esforços para o término da instrução em tempo hábil, atento aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, mas há de se levar em conta a complexidade da causa, o número de denunciados e de condutas apuradas, afastando o excesso de prazo capaz de ensejar a revogação das prisões ou aplicação de medida cautelar mais branda (mov. 319).



    Não se pode olvidar que a Lei 12.850, parágrafo único, dispõe que: “A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu”.



    Não há desídia na condução do feito e a delonga está justificada, pois a simples transposição do prazo para o encerramento da apuração não autoriza o pronto reconhecimento de ilegalidade, presentes situações excepcionais, como na hipótese. Sobre o tema, trago o julgado:



    (...)



    Assim, ante a falta de gravame a ser reparado pela ação mandamental, imperativa a revogação da decisão liminar (mov. 12), para restaurar a prisão preventiva de Marcos Vinícius Dutra Araújo, com a determinação de expedição do mandado respectivo.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 219):



    “(...)



    Quanto à alegação de excesso de prazo, é importante o esclarecimento de que, quando do ajuizamento da impetração, o paciente ostentava a condição de foragido, informação que consta no último parágrafo de fl. 1.647, tendo a defesa só agora, na interposição do agravo, trazido a informação de que ele foi capturado em 21/2/2024 (fl. 1.692).



    Ainda que assim não fosse, a decisão foi clara ao enfrentar a alegação de excesso de prazo, ao consignar que (fl. 1.678):



    [...] 



    a) das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, não se observa desídia no impulsionamento da ação penal, tendo o Magistrado singular empreendido medidas para não prejudicar os acusados que se encontram presos, como o desmembramento do feito (fl. 1.642); e



    b) conforme afirmado pelo Juízo, trata-se de feito nitidamente complexo, contando-se com 30 denunciados com defensores distintos e ao 164 fatos delituosos a apurar.



    Assim, não evidenciado o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    [...]



    (...)



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



     



    De acordo com as instâncias anteriores, a ação penal de origem apura “a existência de uma suposta organização criminosa, que a princípio, possui sede na cidade de Anápolis/GO, mais com atuação em todo país, ainda segundo a acusação, com atuação desde pelo menos Julho de 2017 até a data do recebimento da denúncia, ou seja, a mais de 05 anos, especializada nos delitos de tráfico de drogas e de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produtos destinados à fins terapêuticos ou medicinais, em desacordo com a norma regulamentar, mais especificadamente, esteroides anabolizantes e, no intuito de usufruir dos ganhos ilícitos advindos dessa atividade criminosa, lavavam o dinheiro por meio do emprego de interpostas pessoas físicas e jurídicas, delitos estes, de extrema gravidade, mesmo não sendo crimes violentos, pois tendo como vítima da maioria dos delitos a saúde pública e se utilizando de supostas empresas, na verdade inexistentes, para tentar dar uma sensação de legalidade na venda destes produtos (sob o manto das marcas “GRIFOLAB” e “GPHARMA” , marcas estas não vinculadas a qualquer empresa real e sim, a suposta organização criminosa em investigação), sendo que o início foram denunciados, conforme acima já informado, 30 envolvidos e sendo imputados a estes 164 conduta criminosas, fato que por si só demonstra a complexidade e a dificuldade na instrução do processo”.



    Nessa linha, destaca o ato dito coator que “não se observa desídia no impulsionamento da ação penal, tendo o Magistrado singular empreendido medidas para não prejudicar os acusados que se encontram presos, como o desmembramento do feito. Ademais, trata-se de feito nitidamente complexo, contando-se com 30 denunciados com defensores distintos e ao todo 164 fatos delituosos a apurar”.



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator